Tribunal: TJSP
Processo: 0004599-46.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Execução Penal – Indulto – Condenação pelo crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 – Delito equiparado ao crime hediondo – Vedação expressa no art. 1o, I, e XVII do Decreto Presidencial n. 11.846/2023
São equiparados a hediondos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5o, XLIII, da CF, os crimes de tortura, de terrorismo e de "tráfico ilícito de entorpecentes e

Ementa:
Execução Penal – Indulto – Condenação pelo crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 – Delito equiparado ao crime hediondo – Vedação expressa no art. 1o, I, e XVII do Decreto Presidencial n. 11.846/2023
São equiparados a hediondos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5o, XLIII, da CF, os crimes de tortura, de terrorismo e de "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". Cumpre observar que esta última expressão não se restringe, contudo, ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devendo abranger, antes, todos os crimes previstos no Capítulo II, do Título IV, do mesmo diploma legal.
Destaque-se não constar em nenhum dos tipos penais ali previstos qualquer rubrica referente ao "tráfico de entorpecentes" ou à conduta de "traficar", cuja menção é efetuada apenas na denominação do Título IV, de mencionada Lei n. 11.343/2006, que versa a "repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas".
A melhor interpretação do texto legal deve ser no sentido de serem todas as condutas ali descritas espécies, ou modalidades, diversas de um mesmo gênero, tráfico. Todas elas se submetem, pois, às restrições referentes aos crimes hediondos ou a estes equiparados, dentre as quais a vedação à obtenção de indulto, nos termos do art. 2o, I, da Lei n. 8.072/1990.
Há, ademais, vedação expressa no art. 1o, I e XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, que impede a concessão do indulto a condenados por crime hediondo ou equiparado, nos termos da Lei n. 8.072/90 e por crime de tráfico ilícito de entorpecentes.